Tribunal: TJES
Processo: 5002854-05.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002854-05.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DILSON RIBEIRO BECACICI

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEI N. 6.830/80. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 39, parágrafo único, da Lei n. 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas processuais e emolumentos nas ações de execução fiscal.

2. A condenação ao ressarcimento de despesas processuais pela Fazenda Pública somente é cabível caso haja custas antecipadas pela parte contrária.

3. Recurso provido.

Vitória, 02 de dezembro de 2024.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos dar provimento ao recurso nos temos do voto da Des. Janete Vargas Simões, designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002854-05.2023.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

APELADO:
DILSON RIBEIRO BECACICI

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES (id. nº 8694120) que julgou extinta a execução fiscal manejada em face de
DILSON RIBEIRO BECACICI
.

Aduz o apelante (id. nº 8694122) que a condenação ao pagamento de custas processuais se mostra indevida, pois segundo a Lei de Execuções Fiscais (art. 39), a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos.

Além disso, sustenta que a Lei Estadual nº 9.900/12 isenta os municípios do pagamento das custas processuais remanescentes, cabendo apenas restituir os valores despendidos pela parte contrária, se aplicável.

Afirma, ainda, que a condenação em custas processuais não se mostra adequada, pois a relação processual não foi completada, com a extinção do processo por ilegitimidade passiva.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 2 de outubro de 2024.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão de 04 a 08.11.2024

VOTO DIVERGENTE

Segundo o art. 39 da Lei n. 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas processuais e emolumentos nas ações de execução fiscal, devendo ressarcir, se vencida, apenas o valor das despesas porventura arcadas pela parte contrária (parágrafo único).

É a jurisprudência:

“Conforme disposto no artigo 39, da Lei n.o 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal, apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150060239, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021)

“Viola o art. 39, da Lei no 6.830/80, a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento das custas processuais, na ação de execução fiscal.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150057482, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/12/2021)

“Nos termos do art. 39 da Lei 8.630/80 a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas nas ações de execução fiscal.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150050057, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 06/10/2021)

“O Art. 39, caput da Lei n° 6.830/1980, isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais nas ações de execução de fiscal, sendo indevida a condenação do município ao pagamento de custas.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 050110031478, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 12/08/2021)

Deve ser afastada, portanto, a condenação imposta na sentença, eis que a Fazenda Pública Municipal goza de isenção nas execuções fiscais, não se tratando o caso de ressarcimento de custas antecipadas pela parte contrária.

Diante do exposto, pedindo vênia à relatora,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para reformar em parte a sentença e excluir a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões
Vogal

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Apelação Cível nº 5002854-05.2023.8.08.0024

Apelante:
Município de Vitória

Apelado:
Dilson Ribeiro Becacici

Relatora:
Desembargadora Marianne Judice de Mattos

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, rememoro tratar-se de discussão acerca da isenção de custas, prevista no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, em relação à Fazenda Pública nas Execuções Fiscais, quando é sucumbente.

Não obstante o respeitável entendimento da eminente Relatora,
Desembargadora Marianne Judice de Mattos
, que votou pela possibilidade de condenação do Município ao pagamento das custas finais, possuo firme entendimento em sentido diverso, tal como concluiu a eminente
Desembargadora Janete Vargas Simões
em seu voto divergente. Explico.

Consoante sabido, nas execuções fiscais, a teor do art. 39 da Lei nº 6.830/80, a regra é que Fazenda Pública é isenta de custas processuais, e, conforme disposto no parágrafo único do artigo supramencionado, caso vencida, apenas ressarcirá o valor das despesas despendidas pela parte contrária. Vejamos:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Neste sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
O artigo 39 da Lei de Execução Fiscal não autoriza que a Fazenda Pública Municipal responda pelas custas dos atos do processo, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas realizadas, caso reste vencida. [...] (TJES, Ação Rescisória, 100170036170, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 20/03/2018, Diário: 28/03/2018).

[...]
O art. 39, da Lei nº 6.830/80 previa a época em que proferida a sentença rescindida, que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos, o que não comportava dissensos perante esta Corte Estadual de Justiça, malgrado tenha a sentença violado manifestamente a referida norma, ao condenar o Município de Viana no pagamento de custas processuais, quando homologou a desistência nos autos do processo executivo fiscal nº 0018739-52.2012.8.08.0050, extinguindo o feito com resolução do mérito. [...] (TJES: Ação Rescisória, 100170049041, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 15/05/2018, Diário: 05/06/2018).

Há muito fora firmada essa orientação, no julgamento do REsp nº
1.107.543/SP, sob rito dos repetitivos (Tema nº 202)
, pleo c. Superior Tribunal de Justiça, em acórdão que restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES. [...]
2. O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC). Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação.
[...] 4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80,
a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil
, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional. [...] (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010). (grifei)

É o entendimento assente neste e. TJES, vejamos:

EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO CUSTAS PROCESSUAIS ART. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL Nº. 6.830/80 - ISENÇÃO RECURSO PROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150059942, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PAGAMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150066491, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022)

Do exposto, rogando vênia à e. Desembargadora Relatora,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
inaugurada pela eminente
Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Vogal

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002854-05.2023.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

APELADO: DILSON RIBEIRO BECACICI

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO–VISTA

Eminentes partes,

Pedi vista dos autos em razão da divergência inaugurada pela eminente Des.ª Janete Vargas Simões, que foi acompanhada pelo culto Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Sem maiores delongas, pedindo vênia à nobre relatora, Des.ª Marianne Júdice de Mattos, entendo por também acompanhar a divergência, pois me filio ao entendimento exposto pela eminente Des.ª Janete Vargas Simões no sentido de que, conforme o art. 39 da Lei 6.830/1980, é descabida a condenação do Município ao pagamento de custas processuais em ação de execução fiscal, ressalvado o ressarcimento de despesas efetuadas pela parte contrária, nos casos em que for vencida.

A título de exemplo, menciono a seguinte apelação em que esta colenda Primeira Câmara Cível, sob a minha relatoria, concluiu da mesma forma, em julgamento estendido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO PROFERIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LC 118/2005 – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. “
A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, não cabe condenação do Município ao pagamento de custas processuais em ação de execução fiscal, ressalvado o ressarcimento de despesas efetuadas pela parte contrária, nos casos em que for vencida
” (TJES, Apelação Cível n. 5000087-38.2016.8.08.0024, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 28/06/2022); 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, por maioria. (TJES, AC 0010833-12.2000.8.08.0024, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 05/04/2023)

Pelo exposto, pedindo vênia à nobre Relatora,
acompanho a divergência inaugurada pela
eminente
Des.ª Janete Vargas Simões, a fim
de reforma
r
parcialmente a sentença e
afasta
r
a condenação
do Município
ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002854-05.2023.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

APELADO:
DILSON RIBEIRO BECACICI

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES (id. nº 8694120) que julgou extinta a execução fiscal manejada em face de
DILSON RIBEIRO BECACICI
.

Aduz o apelante (id. nº 8694122) que a condenação ao pagamento de custas processuais se mostra indevida, pois segundo a Lei de Execuções Fiscais (art. 39), a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos.

Além disso, sustenta que a Lei Estadual nº 9.900/12 isenta os municípios do pagamento das custas processuais remanescentes, cabendo apenas restituir os valores despendidos pela parte contrária, se aplicável.

Afirma, ainda, que a condenação em custas processuais não se mostra adequada, pois a relação processual não foi completada, com a extinção do processo por ilegitimidade passiva.

Dito isso, não desconheço a orientação sedimentada no âmbito deste Egrégio Tribunal acerca da “
isenção do Município em relação ao recolhimento das custas processuais na Execução Fiscal
”
.

Contudo, importa realizar o exame aprofundado da matéria em questão.

De início, tem-se que o município não está inserido no rol de isentos previstos na Lei Estadual nº 9.974/2013, sendo certo ainda que Lei Federal (Lei nº 6.830/80) não pode isentá-lo do pagamento de taxa estadual (custas processuais), nos termos do art. 151, III, do CTN (
é vedado à União instituir isenções de tributos da competências dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios
).

Importa destacar, ainda, a inaplicabilidade da
ratio decidendi
firmada no RESP nº 1.858.965/SP (Tema 1.054 - STJ) delimitou a seguinte controvérsia: “
Definição acerca da obrigatoriedade, ou não, de a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, promover o
adiantamento das custas relativas às despesas

postais referentes ao ato citatório
, à luz do art. 39 da Lei 6.830/80
” fixando a seguinte tese: "A teor do art. 39 da Lei 6.830/80,
a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório
, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida".

Assim, aquele Colendo Tribunal Superior se manifestou no sentido de afastar a exigência do adiantamento de custas para a realização do ato citatório postal, mantendo, entretanto, a obrigação do recolhimento das custas ao final da demanda, acaso a Fazenda Municipal seja vencida.

Igualmente, o caso em exame também não se amolda aos fundamentos determinantes do RESP. de nº 1.107.543/ SP (Tema 202, STJ) pois a que a questão submetida a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos foi
“(...) referente à
obrigatoriedade ou não de a Fazenda Pública, em sede de execução fiscal, proceder ao adiantamento dos valores relativos à expedição de ofício ao Cartório competente, para fornecimento de cópias dos atos constitutivos da executada
” sendo firmada a seguinte tese: “
O cartório extrajudicial deve expedir certidão sobre os atos constitutivos da empresa devedora executada requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, reembolsar o valor das custas ao final
”, não se relacionando, portanto, à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais remanescentes quando vencida.

Destaco, ademais, que o Tribunal Pleno, analisando a admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0026834-85.2016.8.08.0000 assim consignou:
“4- O posicionamento amplamente majoritário nesta Corte, seguindo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de diferenciar as
custas processuais prévias
(incluídas as referentes às despesas postais com eventual citação realizada por meio de carta com aviso de recebimento) das
despesas processuais
(nas quais se incluem as referentes a atos praticados por oficiais de justiça), sendo que, para as primeiras, aplica-se a regra contida no artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais (que isenta o ente público de seu recolhimento prévio, devendo ocorrer apenas ao final), enquanto, para as últimas, a disciplina vem estabelecida pela Súmula 190, que impõe o seu adiantamento pelo exequente, inclusive as Fazendas Municipais.(...)”.

Portanto,
a isenção de custas prevista no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais
alcança apenas os valores referentes à antecipação de custas iniciais para ingresso da demanda
, não se aplicando às hipóteses em que o Município exequente é sucumbente/vencido e condenado ao pagamento das custas processuais remanescentes, pois não goza de tal isenção.

Inclusive tal posicionamento restou sufragado por esta Egrégia 1ª Câmara Cível
com técnica de julgamento estendido
:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OBSCURIDADES – PARÂMETROS ATUALIZAÇÃO PREVISTOS NAS LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS (LEIS 5.248/ 2000 E 4.452/97) – VÍCIO RECONHECIDO –
ISENÇÃO CUSTAS MUNICÍPIO – ART. 39 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS – NÃO OCORRÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ao valor da multa administrativa arbitrada pelo PROCON MUNICIPAL, a ser paga pelo embargado, deve ser aplicado os parâmetros de atualização previstos na legislação municipal respectiva, qual seja, artigo 2º da lei municipal nº 5.248/2000 e artigo 4º da lei municipal de n.º 4.452/97. Obscuridade sanada. 2. No presente caso, houve sucumbência recíproca, isto é, ambas as partes sagraram-se vencedoras e vencidas, de modo que se impõe a obrigação de ratear as despesas processuais, exatamente como consignado no acórdão embargado.
3. A isenção de custas prevista no art. 39 da Lei de execuções Fiscais
alcança apenas os valores referentes à antecipação de custas iniciais para ingresso da demanda
,
não se aplicando as hipóteses em que o Município exequente é condenado ao pagamento das custas
, pois não goza de tal isenção. Precedentes do STJ
. 4. Embargos conhecidos e parcialmente providos. (TJES, ED na Ap nº 5001174-87.2020.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, julgado em 18/10/2022 - grifei).

Diante do exposto, entendo como acertada a condenação do Município apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes, não havendo motivos para a alteração da sentença recorrida.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.